Tribunal: TJPA
Processo: 0809945-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809945-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: GIOVANNI GONCALVES GOMES

AUTORIDADE COATORA: 10º VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, VII, DO CPB – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Frank Anderson Lima Marques de Souza, em favor do nacional GIOVANNI GONÇALVES GOMES, contra ato do douto juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso pela suposta prática do delito capitulado no art. 157, §2º, VII, do CPB, autos do processo crime de nº 0811004-29.2022.8.14.0401, em que se alega ausência de fundamentação concreta na decisão que negou o pedido de revogação da custódia preventiva.

Sustentam ser possível a substituição da cautelar preventiva por medidas diversas da prisão, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a prisão, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 10291670, em razão de meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, indeferiu a liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 10334875, constando na Id 10575141 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional GIOVANNI GONÇALVES GOMES, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 157, §2º, VII, do CPB, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta na decisão que negou o pedido de revogação da prisão cautelar imposta ao paciente.

Consta da documentação juntada com a impetração, que o paciente, com uso de uma faca, teria roubado um aparelho celular, tendo a vítima feito o rastreamento e acionado a Guarda Municipal, que efetuou a prisão do paciente em um ponto de ônibus próximo ao hotel Grão Pará, fato ocorrido no dia 19/06/2022.

O pedido de revogação da prisão cautelar do paciente foi negado pelo juízo impetrado, no bojo da decisão que recebeu a denúncia, Id 10282763, que se encontra vazada nos seguintes termos:

“Na hipótese dos autos, com a devida vênia à Defesa do réu, entendo que a prisão do acusado Giovanni se faz necessária à garantia da ordem pública, frente as circunstâncias em que se deram a prisão e gravidade em concreto do crime em apuração. Trata-se de um roubo majorado, pelo concurso uso de uma arma branca – tipo faca, cometido em Via Pública, mas precisamente, em um Praças das Praças centrais desta cidade, onde costumeiramente, serve de palco para os eventuais culturais da terrinha, com isso atrai um número de pessoas muito grande (dentre senhoras, crianças, jovens e idosos) por lá circulam, o que sem dúvida denota que, a forma empreendida pelo investigado, não só foi audacioso como também expos em risco as vidas das pessoas que transitavam naquele espaço festivos. Acrescenta-se que o requerente Lauro responde a outro delito patrimonial, conforme certidão ID 66478226 e teve liberdade provisória concedida em 20/01/2022, voltando a ser preso em 19/06/2022, o que demonstra claramente a sua conduta voltada à prática do crime e que sua segregação cautelar, também, é necessária para fazer cessar o seu comportamento ilícito reiterado. É importante anotar que os atributos pessoais favoráveis do réu, por si só, não são capazes de induzir a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando se trata da apuração de um crime grave. No presente momento, portanto, entendo que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vez que o acusado foi localizado pela vitima, nas proximidades do local do crime e na posse do bem subtraído, de modo que a prisão de GIOVANNI GONÇALVES GOMES se faz necessária à garantia da ordem pública, considerando os dados concretos do crime em apuração e a ausência de novos fatos que modifiquem a situação analisada anteriormente pelo juízo que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva. Ressalta-se que o processo está em sua fase inicial e o requerente sequer foi citado dos termos da denúncia e respondeu à acusação, de modo que é incabível a revogação da prisão, neste momento, sendo incabível a substituição por medida cautelar. Por todo o exposto, rejeito o pedido de liberdade provisória e MANTENHO a prisão preventiva do acusado GIOVANNI GONÇALVES GOMES, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, porque acusado da prática de um crime com alta lesividade”. <
sic
>

Data venia
, o ato indicado como coator está fundamentado nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente, fazendo constar, inclusive, sua reincidência na prática delituoso, pois se encontrava em liberdade pelo cometimento de outro delito anterior, e, portanto, não se evidencia qualquer i
legalidade no ato que se encontra fundamentado em elementos concretos que justificam a custódia preventiva, afastando qualquer possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta da conduta de roubo praticado com o emprego de faca para a subtração de veículo automotor aliada à periculosidade do réu, evidenciada pela reiteração delitiva específica, autoriza a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

2. A recalcitrância do acusado na prática de delito de mesma natureza demonstra a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes do STJ.

3. Ordem denegada, cassando a liminar deferida. (HC n. 583.852/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 21/9/2020.)”

Concernente ao argumento de que o delito, em tese, praticado pelo paciente seria o de furto e não roubo, importa em desclassificação do tipo penal, o que somente poderá ocorrer durante a instrução processual, e, assim, “Não cabe dilação probatória na estreita via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída do alegado. (AgRg no HC n. 742.161/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Por outra, “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão
, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 01/09/2022